Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMP

1. Trata-se de agravo interno, contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar que a parte recorrente realize, em 15 dias, o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA” nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, conveniada ou particular, arcando com todas as despesas necessárias à recuperação, até a alta hospitalar do paciente.

2. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que a agravante realize o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA”, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 15 dias.

3. Na petição de ID 47154641 a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas - SISREGIII informou que a solicitação foi autorizada para a realização do procedimento cirúrgico requerido no HBDF para o mês de 06/2023 (ficha SISREGIII, doc. SEI 112897563).

4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.

5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

6. O relatório médico de ID 16/12/2021 (ID 156846032 – processo de origem 0722580-60.20238.07.0016) informa que a paciente é oncológica. O relatório acostado posteriormente em 24/04/2023, embora não indique risco imediato à vida, informa que a paciente apresenta dor refratária associada à perda sanguínea importante. O seu quadro de saúde é delicado, fazendo uso de bolsa de colostomia, o que reduz consideravelmente a sua qualidade de vida, estando apta para a realização do procedimento cirúrgico desde 16/12/2021.

7. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico. A solicitação da recorrida foi inserida no sistema do SUS em 27/01/2023, com prioridade clínica “amarelo-urgência”; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado. Assim, os efeitos da tutela antecipada já deferida devem ser confirmados.

8. Ressalto que o cumprimento do "decisum" que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos, não gera perda do objeto ou falta do

interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que realize, em 15 dias, o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA” nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, conveniada ou particular, arcando com todas as despesas necessárias à recuperação, até a alta hospitalar do paciente.

10. Isento de custas. Sem honorários. Decreto-lei n. 500/1969.

11. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.

12. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF e a Central de Regulação.